Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703549-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDUINA GONCALVES BRITO APELADO: CONDOMINIO PORTO SEGURO D E S P A C H O Verifico que o apelo não veio devidamente acompanhado de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, deverá a apelante manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil em razão da preclusão lógica, vez que realizara o pagamento voluntário; bem como razões dissociadas. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 14:33:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador